Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004863-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VERA LUCIA VIEIRA, HILDA KEIKO FUJII AMARAL, UMBERTO TEIXEIRA DAMASCENA, ADRIANO MARCELO FRANCO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por VERA LUCIA VIEIRA e Outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Juscimeira, nos autos Ação Civil Pública n. 1000119-16.2020.8.11.0048, que determinou o afastamento dos Conselheiros eleitos.
Alegam os Agravantes que a decisão monocrática que determinou o afastamento deles, é genérica e padece de fundamentação, deixando de justificar/elencar/indicar quais documentos não teriam sido apresentados ao Poder Judiciário local suficientes para o seu convencimento.
Assentam, que “a determinação deixou de ser adequada/necessária, pois não foi demonstrada de que forma o ora requerente poderia atrapalhar o curso da instrução processual caso as Agravantes permanecesse no cargo.”
Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja revogada a tutela antecipada deferida, que determinou o afastamento provisório dos Conselheiros.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, não vislumbro os requisitos ensejadores para a concessão da medida.
Consta dos autos, que o Ministério Público instaurou Procedimento Administrativo SÍMP no 000194-063/2019, visando acompanhar o pleito referente a eleições para membro do Conselho Tutelar do Município de Juscimeira/MT, que resultou na apuração de várias irregularidades.
Na oportunidade, ficou constatadas em tese algumas ilegalidades, que podem se provadas, comprometer sobremaneira a lisura do processo eleitoral, como compra de votos, propaganda boca de urna e transporte de eleitores. Contudo, os Agravantes a priori, não trouxeram nenhum elemento probatório, que pudesse infirmar a decisão.
Assim, ausente, a plausibilidade do direito.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Em seguida, conclusos os autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora